Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO LÓGICA. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA QUE REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que deixou de apreciar alegações deduzidas em exceção de pré-executividade e impugnação à penhora, ao fundamento de que as matérias possuíam natureza de embargos à execução e estariam preclusas. Os agravantes sustentam error in procedendo, alegando excesso de execução, cumulação indevida da Taxa SELIC, aplicação de juros superiores ao contratado, cobrança de seguro não pactuado e impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, requerendo a reforma da decisão para determinar o exame das matérias suscitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se, após o trânsito em julgado de sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução, é possível aos executados suscitar, por meio de exceção de pré-executividade e impugnação à penhora, matérias relativas ao excesso de execução, ilegalidade de encargos contratuais e impenhorabilidade de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os executados, após a citação, optaram por opor embargos à execução, nos quais restringiram sua defesa à alegação de ausência de demonstrativo de débito, tendo tais embargos sido rejeitados liminarmente por manifesta improcedência.
4. A ausência de interposição de recurso contra a sentença que rejeitou os embargos conduziu ao trânsito em julgado, consolidando a situação jurídica das partes.
5. A escolha da via dos embargos à execução para impugnar o mérito do título exauriu a faculdade defensiva quanto às matérias que poderiam e deveriam ter sido deduzidas naquele momento, configurando preclusão lógica.
6. A utilização da exceção de pré-executividade para suscitar excesso de execução e ilegalidade de encargos contratuais, no contexto de sentença de embargos transitada em julgado, caracteriza uso indevido do instituto como sucedâneo recursal.
7. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, o que não se verifica quando as alegações exigem análise técnica aprofundada do título e memória de cálculos complexa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A oposição de embargos à execução, seguida de trânsito em julgado da sentença que os rejeitou, impede a rediscussão de matérias defensivas por meio de exceção de pré-executividade, em razão da preclusão lógica.
2. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para impugnar excesso de execução ou ilegalidade de encargos contratuais que demandem análise técnica e probatória.